Tribunal: TJDFT
Processo: 0742043-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. A exequente é servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, admitida em 05/01/2021, e pretende executar individualmente título coletivo obtido pelo SINDSASC/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se servidora integrante da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato representativo da carreira de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo judicial limita seus efeitos aos servidores representados pelo SINDSASC/DF, sindicato da carreira de assistência social.
5. As Leis Distritais no 5.351/2014 e no 5.870/2017 promoveram a criação e consolidação da carreira socioeducativa, com estrutura própria e desvinculada da carreira de assistência social.
6. A exequente ingressou no serviço público após o período abrangido pelo título coletivo e já vinculada à carreira socioeducativa, representada por sindicato próprio (SINDSSE/DF), criado antes do ajuizamento da ação coletiva.
7. Ausente a pertinência subjetiva, não há legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva exige que o exequente integre a categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014; Lei Distrital no 5.870/2017; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Tema 823; TJDFT, Acórdão 2045965, Apelação no 0706132-35.2025.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2033975, Apelação no 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025;